Tribunal: TJDFT
Processo: 0001367-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade dos lançamentos de IPTU dos imóveis adquiridos em 2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório ao negar provimento ao recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. Não há omissão ou contradição quanto aos temas levantados pelo embargante.
5. O acórdão embargado apresenta fundamentação adequada ao reconhecer que o artigo 2o da Lei Distrital no 4.982/2012 dispõe expressamente sobre a incidência do IPTU em imóveis oriundos de parcelamento do solo urbano, desde que incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente, remetendo, para tanto, às condições estabelecidas no Decreto-Lei no 82/1966.
6. Conforme precedentes desta Corte de Justiça, não assiste razão à autora/embargante ao repetir os mesmos argumentos de que o imóvel, adquirido em 2014, não existia de forma individualizada à época da promulgação da legislação distrital que instituiu e reajustou o IPTU, impondo-se a manutenção do acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e de nulidade dos lançamentos referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.